Tribunal: TJDFT
Processo: 0749289-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO EM IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. MAJORAÇÃO DA PENA. RÉU INIMPUTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CIÊNCIA DO RÉU. PRESUNÇÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Samambaia-DF que condenou o réu, ora apelante, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão e 593 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, e art. 311, §2o, III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) verificar se há nulidade em razão de busca pessoal sem justa causa, b) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; c) verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; d) verificar se a conduta do réu caracteriza posse de entorpecente para uso próprio; e) analisar o cabimento da redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; f) analisar o cabimento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06; g) verificar se o réu é semi-imputável, diante do laudo de sanidade mental acostado nos autos; h) analisar se o réu tinha ciência da adulteração do sinal identificador do veículo que conduzia; i) analisar a possibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mudança brusca de direção, ao avistar a força policial, seguida de empreendimento de fuga constitui condição suficiente para justificar o procedimento de busca pessoal.
4. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, mas é necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destina, porquanto não há nulidade a ser declarada sem a comprovação de qualquer elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas.
5. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, e art. 311, §2o, III, do Código Penal, cabível a manutenção da condenação do réu.
6. Comprovado nos autos que o réu se dedicava a atividades criminosas, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
7. Verificado que a traficância ocorreu nas imediações de instituição de ensino, correta a majoração da pena pelos parâmetros do inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que, para a aplicação da majorante do inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico seja realizado nas imediações de ensino, sem a necessidade de haver comprovação de que a droga seja destinada aos frequentadores da instituição.
9. Incabível o reconhecimento da inimputabilidade do acusado, se verificado que suas condutas revelavam que possuía consciência da ilicitude de seus atos e o laudo de sanidade mental se refere a outros fatos e outro período.
10. A jurisprudência é firme no sentido de que, apreendido o bem em poder do acusado, cabe à defesa o ônus de comprovar a alegação da origem lícita do bem ou conduta de boa-fé, a fim de afastar a circunstância de que o réu deveria saber da adulteração do sinal identificador do veículo que conduzia, que se presume com a apreensão do veículo adulterado em posse do acusado.
11. Incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com o reconhecimento da confissão espontânea, consoante súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida e não provida.